Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-86.2012.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000414-86.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), NATALY RODRIGUES CARDOSO - CNPJ: 08.956.386/0001-11 (APELADO), NATALY RODRIGUES CARDOSO - CPF: 228.713.651-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DESÍDIA DO EXEQUENTE –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO – ENTENDIMENTO DO STJ –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
”. (
AgInt
no REsp 1986517/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo nos
arts
. 487, II e 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

O apelante afirma que foi diligente na condução do feito e compareceu aos autos sempre que foi chamado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Execução
foi ajuizada em 19-1-2012
, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro
e as executadas forma citadas em 4-6-2012 (Id.
231637335
, pág. 39).

Decorrido o prazo sem pagament
o do débito
,
em 27-8-2012
o exequente

solicitou
a penhora via
Bacenjud
, que foi infrutífera.
Depois
postulou pel
a suspensão do feito por 1 ano
, que foi deferida e o feito ficou paralisado pelos anos seguintes.

Pediu
restrição
via
Re
naj
ud
e expedição de ofício
à Delegacia da Receita Federal
em 12-2-2016 e
21-7-2017
e

penhora via
Bacenjud
em 16-2-2017,
mas não teve êxito e
em todas as ocasiões
pleiteou
novamente a suspensão.

Requereu a pesquisa de
bens através dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud

e
Infojud
em
22-7-2021.

Em 17-5-2022 foi intimado para se
manifestar sobre
a
ocorrência de prescrição
.
Em resposta,
defendeu que não ficou configurada
e p
ediu a remessa do feito ao arquivo em razão da inexistência de bens.

Depois foi prolatada a sentença.

Conforme se infere dos atos acima relatados, a demanda tramita desde 201
2
e
até o ano de 2016
não teve absolutamente nenhuma movimentação.

Além disso, embora
posteriormente
não tenha ficado
totalmente
paralisado, o entendimento do STJ é de que as diligências frustradas não interrompem decurso do prazo, sob risco de a dívida se tornar imprescritível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022).

E ainda:

AgInt
no
AREsp
1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
775.087/PR.

Dessa forma, está configurada a prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024